Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por NEUVANGE MARIA BATISTA DA SILVA em face da sentença exarada sob o ID 49112067. Na origem, a apelante propôs Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO C6 S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, pleiteando a gratuidade de justiça e, em sede de tutela de urgência: i) a determinação de limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos; ii) a abertura de conta judicial a fim de que sejam depositados em juízo o montante mensal, de forma a cessar os descontos em seu benefício e em sua conta; iii) a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, inclusive com a suspensão de eventuais processos em trâmite em que se discuta as obrigações questionadas; iv) que os demandados se abstenham de incluir o nome da autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC ou a retirada imediata da restrição, caso já empreendida; v) a exibição de todos os contratos firmados com as instituições financeiras requeridas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do dia da audiência de conciliação. O d. Magistrado de primeiro grau, consoante decisão exarada sob o ID 49111897, indeferiu a gratuidade de justiça vindicada pela autora e oportunizou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Na oportunidade, determinou a apresentação de nova inicial, contendo as seguintes correções e aditamentos: a) Diante do objeto da pretensão, fundada no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021 ("Lei do Superendividamento"), em ordem a viabilizar a instauração do processo de repactuação de dívidas, exponha, de forma ampla e abrangente, a sua causa de pedir, sob pena de restar configurada a inépcia da peça de ingresso (CPC, art. 330, §1o, inciso I). Para tanto, deverá a requerente designar, com precisão, cada um dos contratos, cuja repactuação almeja, assim considerados os contratos atualmente vigentes junto às instituições bancárias e pessoas jurídicas requeridas (desconsiderando-se, portanto, os contratos por renegociados e sucedidos), cabendo observar, ademais, que, nos termos dos artigos 54-A, § 3o, e 104-A, § 1o, ambos do CDC, excluem-se do processo de repactuação as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, bem como aquelas que decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Deverá, ainda em sua causa de pedir, expor as condições atualmente vigentes para o adimplemento das obrigações, assim considerados (1) o número de parcelas pactuadas e os respectivos valores; (2) os termos iniciais e finais de vencimento (prazo de vigência dos contratos); (3) o número de parcelas já adimplidas e os respectivos valores; b) Apresente os instrumentos correspondentes a todos os contratos firmados, em sua INTEGRALIDADE e de forma LEGÍVEL, cuja repactuação postula nesta sede, haja vista que, por certo, o provimento judicial deve observar, necessariamente, os limites objetivos e subjetivos da lide. Pontuo que se cuida de documentos indispensáveis para a propositura da ação (CPC, art. 320), notadamente porque o estabelecimento de um eventual plano judicial compulsório de pagamento, em princípio, não dispensará a realização de análise técnica, à luz das condições originariamente pactuadas com cada instituição. Para tanto, em caso de eventual recalcitrância das instituições financeiras, deve a parte interessada manejar a ação cabível (PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS), voltada àexibição dos contratos; c) Apresente, com vistas à realização da audiência conciliatória de repactuação de dívidas, a sua proposta dePLANO DE PAGAMENTO, que deverá ser especificada em observância aos requisitos instituídos pelo art. 104-A, § 4o, do CDC, observando o prazo máximo estabelecido pelo referido dispositivo em seu caput; d) Indique, de forma objetiva e justificada, o valor correspondente ao mínimo existencial, aplicável a si e ao núcleo familiar (CDC, art. 104-A, caput c/c Decreto n. 11.150/2022), aspecto constitutivo da causa de pedir e indispensável, em específico, para a definição do plano judicial compulsório (CDC, art. 104-B, § 4o). Ainda nesse tópico, deverá a requerente designar, de forma objetiva e exaustiva, os bens, móveis e imóveis, integrantes do seu patrimônio; e) Retifique o valor atribuído à causa, que, na hipótese, deverá observar o disposto no art. 292, incisos II, V e VI, do CPC, devendo corresponder à soma dos valores de todos os contratos com o da pretensão reparatória manejada; f) Promova a adequação da peça de ingresso, no que toca aos pedidos, a fim de ajustá-los ao rito estatuído pela Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), para a repactuação de dívidas (art. 104-A a 104-C do CDC). Tal medida comparece impositiva, uma vez que se cuida de pretensão submetida a rito procedimental específico, que se perfaz em processo bifásico e complexo, o que impede a pretendida cumulação com a pretensão, aviada logo em sede liminar, voltada à observância de limites da margem consignável e de descontos em conta corrente. A parte autora acostou emenda à inicial (ID 49111899), acompanhada de documentos. Contudo, não houve recolhimento das custas iniciais. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 49112067), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial e resolveu o processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e na forma do artigo 485, I e IV, todos do Código de Processo Civil. Na oportunidade, destacou que a parte autora deixou de promover as alterações nos tópicos deficitários, expressamente designados na decisão de emenda, limitando-se a ampliar subjetivamente a demanda. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 49112073), onde se insurge unicamente contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Invoca os dispositivos legais previsto no artigo 5°, LXXIV da Constituição Federal, na Lei no 1.060/50 e no artigo 98 do Código de Processo Civil para defender que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência acostada, por não ter condições de arcar com os custos do processo judicial sem comprometer o sustento familiar. Narra que as dívidas acumuladas ultrapassam o montante R$ 320.571,49 (trezentos e vinte mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e nove reais) e que as parcelas comprometem 87% (oitenta e sete por cento) de seu salário, de forma que dispõe mensalmente do ínfimo montante de R$ 1.557,24 (mil quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos) para custeio de suas despesas. Narra que, em virtude da situação financeira delicada, passou a fazer uso de medicação para depressão e ansiedade, arcando, ainda, com as despesas de alimentação, água, luz, telefone, mensalidade escolar do seu filho, entre outras despesas relativas ao seu mínimo existencial. Ao final, a apelante postula o provimento do recurso para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento de preparo. Em contrarrazões (ID 49112082), o BANCO DAYCOVAL S/A impugna a gratuidade de justiça requerida pela apelante e defende a inépcia da inicial. Ao final, requer o não provimento do recurso. A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ofertou contrarrazões (ID 49112084), onde defende a inépcia da petição inicial em razão da impossibilidade de caracterização de superendividamento do núcleo familiar. Aduz que não foram apresentados documentos que comprovam o superendividamento e destaca a impossibilidade de inclusão de dívidas vencidas. Pugnou pela manutenção da r. sentença. Em contrarrazões (ID 49112086), o réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A. refuta a alegada hipossuficiência econômica da autora e postula o não provimento do recurso. O BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A apresentou contrarrazões (ID 49112088), postulando o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. Inicialmente, impende destacar que para que o recurso de apelação seja considerado admissível, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando no binômio necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Daniel Amorim1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ensina que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. No caso em apreço, observa-se, de início, que o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi formulado pela autora na inicial da demanda e indeferido pelo d. Magistrado de origem, em 15/05/2023, consoante decisão exarada sob o ID 49111897. Em face desta decisão, a apelante não interpôs agravo de instrumento. Após o transcurso in albis do prazo concedido para recolhimento das custas e emenda à inicial, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 49112067), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial e resolveu o processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e na forma do artigo 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil. Na oportunidade, destacou que a parte autora deixou de promover a alteração nos tópicos deficitários, expressamente designados na decisão de emenda, limitando-se a ampliar subjetivamente a demanda. Destacou que também não houve recolhimento das custas iniciais. É certo que às partes é permitido pleitear a concessão da gratuidade de justiça, por ocasião da interposição do recurso de apelação, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Assim, o pedido de gratuidade não configura óbice para que seja admitido o recurso, independentemente do recolhimento do preparo, quando houver nos autos documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. No entanto, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, o deferimento da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, impactando somente nas custas e despesas processuais devidas a partir do momento em que foi requerida a sua concessão. Neste sentido, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo. 2. Na espécie, verifica-se que, de fato, houve omissão na decisão embargada, pois não foi analisado o pedido de concessão de justiça gratuita deduzido pelo insurgente nas razões do agravo interno. 3. Considerando o pedido realizado no bojo do agravo interno interposto contra o indeferimento liminar dos embargos de divergência e diante dos documentos apresentados às fls. 3.901-3.913, afigura-se impositivo o deferimento do pedido de justiça gratuita feito pelo ora embargante, ex vi do disposto nos §§ 2o, 3o e 4o do artigo 99 do CPC. 4. Nada obstante, cumpre registrar que o deferimento da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos. Assim, não tem o condão de isentar a parte de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 5. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão constatada, deferir o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo ora embargante com efeitos ex nunc. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.849.029/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 26/4/2022) – grifo nosso. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SEM EFEITO RETROATIVO. VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE TORNAR O PRODUTO INADEQUADO E DE MACULAR O CONTRATO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 1.1. A parte trouxe aos autos elementos capazes de comprovar que o pagamento das custas e dos ônus da sucumbência colocaria em prejuízo o seu sustento. 1.2. Gratuidade concedida. 2. Na lei consumerista, o vício é definido como uma anomalia intrínseca existente no produto ou no serviço, que o torna inadequado ao uso que é destinado e lhe diminui o valor (art. 18, CDC). 3. O fato de o veículo ser oriundo de leilão não evidencia, por si só, vício oculto capaz de rescindir o negócio jurídico firmado entre as partes. 4. A compensação por danos morais requer a demonstração dos seguintes requisitos: conduta ilícita do infrator, dano sofrido pela vítima em sua esfera da personalidade jurídica e nexo de causalidade. No caso, não se verifica conduta ilícita dos fornecedores de serviços e sequer houve dano à personalidade da consumidora, não podendo se cogitar, portanto, em compensação por danos morais. 5. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), portanto, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. (Acórdão 1423415, 07050188320198070014, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, em virtude da preclusão consumativa em relação à decisão denegatória do pedido de concessão da gratuidade de justiça exarada no primeiro grau de jurisdição (ID 49111897), eventual benefício da gratuidade de justiça deferido em favor da apelante, nesta oportunidade, não terá o condão de sobrestar a exigibilidade das custas e despesas processuais fixadas anteriormente à interposição do recurso de apelação. Esclarecida a delimitação de eventual deferimento do benefício, aquilato que o recurso de apelação interposto não merece ser conhecido em razão da manifesta ausência de interesse recursal. Isso porque nas razões recursais (ID 49112073), a apelante postula o provimento do recurso unicamente para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Inexiste qualquer fundamentação que busque a reforma da r. sentença quanto ao indeferimento da inicial em razão da não apresentação de emenda, com as correções determinadas na origem. Neste contexto, considerando que eventual deferimento de gratuidade de justiça à apelante nesta seara recursal operará efeitos ex nunc, impactando eventuais custas e despesas processuais apenas na via recursal, a pretensão da apelante (gratuidade) carece de interesse recursal, posto que nas razões de apelo a autora limitou-se a deduzir esta única tese. Desta forma, não há utilidade no provimento jurisdicional que defere a gratuidade de justiça à apelante, a partir da seara recursal, sem que tenha havido discussão acerca de outra tese, a denotar o esvaziamento do interesse recursal da recorrente. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela autora em razão de sua manifesta falta de interesse recursal quanto ao ponto discutido. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no primeiro grau de jurisdição. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem.